Tribunal: TJBA
Processo: 8052530-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052530-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGILDA FALLETA MORAES MAGALHAES Advogado(s): RODRIGO SANTOS DUTRA APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito oriundo de suposta contratação de cartão de crédito, reconheceu a ilicitude da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, reputado insuficiente pelo autor. Questão em discussão. Definir se o montante arbitrado a título de danos morais comporta majoração, diante da inexistência de contratação e da consequente inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito. Razões de decidir. Ausente prova da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dano moral presumido, em decorrência da negativação indevida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 479. O quantum fixado na origem revela-se insuficiente, impondo-se a majoração para R$20.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros desta Corte. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$20.000,00, mantida a sentença nos demais pontos. Tese fixada: inexistente prova da contratação e configurada negativação indevida, responde objetivamente a instituição financeira, sendo o dano moral presumido. Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8052530-26.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante REGILDA FALLETA MORAES MAGALHAES e como apelada AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,